Tribunal: TJPA
Processo: 0808141-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808141-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO TENTADO. ART.
157, § 2º, II E ART. 213, C/C ART. 14, II, DO CPB
.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO PACIENTE, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E EXCLUSÃO DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE
.
O RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELOS POLICIAIS SE DEU EM RAZÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS, DEVIDAMENTE RELATADAS PELA VÍTIMA, SENDO ENCONTRADA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA A
RES FURTIVA
, TENDO OS POLICIAIS ADENTRADO À CASA EM RAZÃO DE AUTORIZAÇÃO FORNECIDA POR SEU GENITOR, PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO POLICIAL.

O
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE SERIA NECESSÁRIO O PROFUNDO ESTUDO DAS PROVAS, AS QUAIS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO COMPETENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

BRUNO DA SILVA REIS,

apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
.

Alegou o impetrante, ID

14201524, em síntese,
que o Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II e 213, caput, c/c art. 14, II, do CPB, sendo preso em 04 de abril p.p., sendo preso após a vítima informar à polícia militar características do suposto autor do delito, sendo estas genéricas, tendo esta, posteriormente, feito o reconhecimento fotográfico do paciente por foto, em desrespeito ao que previsto no art. 226 do CPP.

Alega que a denúncia foi oferecida em 24/03 p.p, sendo esta indevidamente recebida, em 30/03, sendo o paciente citado e apresentado resposta escrita, oportunidade em que suscitada a impossibilidade da prova produzida, não tendo o magistrado singular acatado tal alegação e designado data para audiência de instrução e julgamento.

Afirma que inexiste, no caso dos autos, indícios mínimos de autoria ante a nulidade do reconhecimento do paciente, requerendo, liminarmente, a proibição de utilização de tal meio de prova, a expedição do alvará de soltura, bem como o trancamento da ação penal, mormente por ser a decisão singular desprovida de qualquer fundamentação, sendo tal decisão ratificada ao final.

Recebidos os autos, foram solicitadas informações a autoridade coatora, que as prestou em ID 144900018, e, com fulcro nas informações prestadas, foi negada a liminar, em ID 14490057.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 14707161, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte exposto, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

BRUNO DA SILVA REIS,

apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da ilegalidade da prova, uma vez que o reconhecimento do paciente não se deu com base no que determina o art. 226 do CPP, devendo tal elemento ser considerado nulo, bem como por ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, requerendo o trancamento da ação penal.

- No que tange à alegação de ausência de fundamentação do decreto cautelar, tenho que este não se configura, pois, como relatou a autoridade apontada coatora, o ora paciente foi preso em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 213 e art. 14, II, do CPB, pois, supostamente praticara o crime de roubo majorado contra a vítima Elexandra Santana Alves de Souza, além de ter tentado a estuprar, tendo o magistrado decretada a prisão preventiva em razão da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria havendo, na decisão singular, suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a alterar a decisão uma vez que presente lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, restando demonstrado nos autos lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo com isso o magistrado a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo.

Acerca da presença de suficiente fundamentação na decisão singular e manutenção da prisão se manifestou a Procuradoria de Justiça, conforme se denota do excerto a seguir colacionado,
in
verbis:

“
Como se verifica, diferente do alegado pelo impetrante, a manutenção da segregação cautelar se encontra devidamente respaldada, ante a existência de elementos de convicção a indicar a materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria criminosa atribuída ao paciente, dado que os itens roubados da vítima foram encontrados na residência do acusado, não tendo sido o reconhecimento fotográfico o único elemento de prova da autoria, inclusive, para justificar a prisão cautelar, portanto, concreta e idônea, eis que amparada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis e no requisito legal previsto no art. 312, CPPB (garantia da ordem pública).”

- No que concerne à alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pela vítima, tenho que este também não procede na medida em que efetivamente se observa que o reconhecimento não se deu somente por foto, mas

pelas características do paciente, relatadas aos policiais pela vítima, sendo imperioso ressaltar que o aparelho celular roubado desta foi encontrado na residência do paciente, sendo encontrado pelos policiais que procederam às buscas, após autorização de entrada no domicílio fornecida pelo pai do paciente, tendo o magistrado singular devidamente consignado em sua decisão que outros elementos de prova foram colacionados aos autos, não se fundando a decisão judicial somente no reconhecimento por foto, mas também na apreensão da
res furtiva
em poder do paciente, acerca da matéria é pacífica a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. MENOR PARTICIPAÇÃO. INVIÁVEL. COAUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em intempestividade do recurso, se o acusado recorreu ao ser intimado pessoalmente da sentença, ocasião em que a Defesa observou o prazo recursal e apresentou as razões. 2. A legalidade da prisão em flagrante foi confirmada pela posterior decretação da prisão preventiva do ora apelante, em sede de audiência de custódia, a qual, inclusive, foi ratificada na sentença condenatória. 3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese
. 4. No caso, a prisão em flagrante do acusado se deu minutos após o evento e em local próximo, foi prontamente reconhecido pelas vítimas e pela testemunha como um dos autores do crime, o que foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A palavra das vítimas, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas, ao reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa e confirmado em juízo, bem como ao depoimento contraditório do réu, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado no delito narrado na denúncia. 6. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu maior reprovabilidade. No caso, o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por condenação definitiva anterior, ainda que em beneficiado pelo ?sursis?, não havendo falar em ?bis in idem?, pois, a fundamentação utilizada não foi a condenação anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena ou da benesse. 7. A apreensão e a perícia de arma de fogo se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Precedentes. 8. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal. 9. Depreende-se das provas orais coligidas que o réu e o coautor, não identificado, agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento do crime de roubo circunstanciado, não havendo falar em participação de menor importância do acusado, descrita no artigo 29, § 1º, do Código Penal, pois sua conduta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa. 10. O fato de um dos autores do roubo não ter estado na posse de arma de fogo não tem o condão de afastar a causa de aumento, uma vez que consiste em circunstância objetiva que se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização, nos termos do artigo 30 do Código Penal. 11. Preliminares rejeitadas, e, no mérito, recurso desprovido. (TJ-DF 07012530820228070012 1631689, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/10/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/10/2022)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE FICTO OU PRESUMIDO. PACIENTES ENCONTRADOS COM OBJETOS QUE DEMONSTRARAM, POR PRESUNÇÃO, SEREM AUTORES DO DELITO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. A inviolabilidade domiciliar, garantia constitucional insculpida no art. 5º, XI, da Carta Magna, é excepcionada, dentre outras hipóteses, em caso de flagrante delito. 2. O flagrante presumido ou ficto (art. 302, IV, do CPP) se caracteriza quando o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal. 3. In casu, as instâncias de origem, lastreadas no auto de prisão em flagrante, relataram, com acuidade, que, logo após o arrombamento da porta da frente do domicílio da vítima e subtração de alguns objetos ali existentes, populares acionaram o serviço de emergência da polícia e informaram que Adair havia sido capturado e linchado por populares, ao passo que Jonata teria se evadido, levando consigo os objetos furtados à residência de Adair. Ainda segundo o documento, sem qualquer hiato,
os milicianos e a vítima dirigiram-se ao local e lá, nos fundos da casa de Adair, foram identificadas as "res furtivae", promovendo-se, em seguida, a prisão em flagrante dos agentes. 4. Logo, presente a relação de imediatidade exigida pela norma, resta caracterizada a flagrância presumida, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5. Ordem denegada
. (STJ - HC: 386410 RS 2017/0015980-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017)

Portanto, em havendo outros elementos de prova aptos a apontar o paciente como autor do delito, não há que se falar em nulidade da prova e tampouco em seu afastamento dos autos, não havendo igualmente como se promover o trancamento da ação penal
pois, como cediço, a impetração de
habeas corpus
para trancamento
a ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, sendo inviável, na estreita via deste
writ,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, uma vez que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

No caso em apreço, tem-se que o paciente restou denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado e estupro tentado e o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Portanto, correta a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, pois entendo que restou demonstrada a justa causa para o exercício da ação penal, visto que,
a priori
, os fatos narrados na peça acusatória apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, devendo a conduta do paciente ser melhor analisada em sede de ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao devido processo legal.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2023